Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. No caso, sendo o agravante o ente responsável pela estrutura hospitalar e detentor dos registros clínicos e elementos técnicos indispensáveis à elucidação dos fatos, mostra-se razoável a conclusão do Juízo de origem quanto à sua superior aptidão probatória.
2. Revela-se, pois, ponderada a inversão do ônus da prova que atribuiu ao ente público agravante o ônus de obter os elementos de prova necessários ao deslinde da contenda, eis que, de fato, se apresenta em condição manifestamente mais favorável à sua produção.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.